Tribunal: TJES
Processo: 5015748-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015748-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KERLYSLANNE MARQUES MAGNAGO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a
requer
ente
de em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido d
o
autor para o fim
reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da requerida
(desconto em duplicidade de parcela de empréstimo)
e
de
conden
á-la
a restituir a título de dano material importância de R$
350,37
e R$
1.000,00
,
por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
sustentando a recorrente
no mérito a necessidade de revisão do valor de indenização por danos morais (majoração)
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

N
ão há preliminares e no mérito a parte autora/recorrente alega que contratou empréstimo consignado com a instituição requerida e que a primeira parcela foi descontada em duplicidade, tendo sido estornada somente a quantia de R$ 18,02, nesse sentido, alega que a R. Sentença merece reforma, pois a quantia de R$ 1.000,00 é irrisória, diante de todos os transtornos causados a recorrente.

Nesta toada,

a sentença não merece reforma
,
pois
em que pese as alegações recursais,
ainda que o desconto tenha se dado em verba alimentar e o estorno em quantia inferior a cobrança indevida, fato é que só houve a cobrança em duplicidade na primeira parcela descontada, ou seja, a falha na prestação de serviço não se repetiu nos meses seguintes ao primeiro desconto do empréstimo.

Além disso,
pacífico o entendimento pelo STJ de que a cobrança indevida por si só não acarreta dano moral objetivo,
in re ipsa,
na medida em que não ofende direito da personalidade.

Nesse contexto, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
ao
consumidor
(desconto em verba alimentar)
,
entretanto, imperioso reconhecer que a quantia descontada foi de pequena monta, sendo razoável a quantia fixada em Sentença para reparação do dano a autora/recorrente e cumprindo a função pedagógica da indenização.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
1.000,00
(mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)